Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PARTE CUJA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO SE LIMITOU À OPORTUNA REPRESENTAÇÃO DA ALIENANTE NA ESCRITURA PÚBLICA.
I. Descumprida a obrigação de transferência do imóvel adquirido, deve ser mantida a sentença que determina o seu cumprimento mediante a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda.
II. Aquele que se comprometeu apenas a representar a alienante do imóvel na lavratura da escritura pública de compra e venda não responde pela multa infligida caso o ato não seja realizado devido à falta de recolhimento do ITBI pelo adquirente ou seus sucessores.
III. O mandatário da alienante, cuja participação no negócio jurídico se restringiu ao dever de representá-la na lavratura da escritura pública de compra e venda, não responde pelo ressarcimento do IPTU incidente sobre o imóvel.
IV. Apelação parcialmente provida.